Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709657-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS BISPO DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Luis Bispo da Silva contra decisão proferida pelo Juiz Arthur Lachter, em exercício na 19a Vara Cível de Brasília (ID 85433455 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0022289-60.1997.8.07.0001, manejado por Bradesco Seguro S.A., deferiu a penhora de quotas da sociedade unipessoal Mateus Ulysses Corretora e Administradora de Seguros Eireli EPP. Em suas razões recursais (ID 24573667), sustenta que a manutenção da penhora das quotas sociais da sociedade empresarial ocasionará a sua falência, já que tem passado por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia da Covid-19. Assim, indica que em janeiro de 2021 a sociedade empresarial obteve lucro líquido de R$3.755,82 (três mil setecentos cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavo), enquanto em fevereiro de 2021 o lucro auferido foi de R$626,69 (seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). Além disso, frisa que, nos últimos meses, a sociedade empresarial dificilmente tem fechado o mês com saldo positivo. Acentua a natureza unipessoal da sociedade empresarial, indicando tratar-se de sua única fonte de renda, pois, em razão dos problemas de saúde que o acomete, tais como depressão, não pode trabalhar com regularidade. Acresce que, diante da delicadeza de sua condição financeira, tem realizado tratamento de saúde perante o Sistema Único de Saúde, salientando fazer uso de medicação de uso contínuo. Argumenta que o seu estado de saúde impactou negativamente a saúde financeira da sociedade empresarial, haja vista ser o único responsável pelo desenvolvimento da atividade da empresa (comercialização de seguros), e, por vezes, necessita de longos períodos de isolamento, sem condições de trabalhar. Desse modo, defende que a manutenção da penhora das quotas sociais ocasionará a extinção prematura da sociedade empresarial, bem como o agravamento de sua já fragilizada condição de saúde. Narra que a sociedade empresarial Mateus Ulysses Corretora e Administradora de Seguros Eireli EPP possui natureza unipessoal limitada. No seu entendimento, referida natureza inviabiliza a penhora de ativos ou quotas sociais para fazer frente às dívidas pessoais do sócio. Sustenta, por sua vez, que não houve desconsideração inversa da personalidade jurídica, tratando-se de mero pedido de penhora de quotas sociais. Ademais, ressalta não estarem presentes os requisitos do art. 50 do CC, de modo que não é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, afastando-se a penhora das quotas sociais. Custas recolhidas (ID 24570994). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Luis Bispo da Silva contra decisão proferida pelo Juiz Arthur Lachter, em exercício na 19a Vara Cível de Brasília (ID 85433455 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0022289-60.1997.8.07.0001, manejado pelo Bradesco Seguro S.A., deferiu a penhora de quotas sociais da sociedade unipessoal Mateus Ulysses Corretora e Administradora de Seguros Eireli EPP, nos seguintes termos, no ponto que interessa à presente controvérsia (ID 78502196 dos autos de origem): (...) Em resposta, o exequente requereu a busca de veículos dos devedores pelo Renajud, a penhora de 30% da aposentadoria dos executados Elias José de Carvalho Filho e Jorge Luiz dos Santos, a penhora das quotas sociais de Silvio Felix de Souza e Jorge Luiz dos Santos nas empresas MATEU ULYSSES CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS EIRELI EPP e TDV ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, e, por fim, a penhora dos imóveis indicados no ID 77259598 - pág. 15. (...) Defiro o pedido de penhora do capital social/quotas sociais dos executados Silvio Felix de Souza e Jorge Luiz dos Santos nas empresas MATEU ULYSSES CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS EIRELI EPP e TDV ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. Intimem-se as referidas empresas para que adotem as providências previstas no art. 861, do CPC, no prazo de 1 (um) mês. A necessidade de um prazo maior, de, no máximo, 3 (três) meses, deverá ser previamente requerida e justificada. (...) Referido ato judicial foi integrado pela decisão proferida ao ID 53033359, confira-se: (...) Em tempo, corrijo a decisão ID 78502196, para que seja mantida a penhora do capital do executado JORGE LUIS BISPO DA SILVA na empresa “MATEU ULYSSES CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS EIRELI EPP”, visto que houve apenas um troca de nomes, já que dois dos executados se chamam Jorge. (...) A parte executa, ora agravante, manifestou-se nos autos de origem questionando a penhora das quotas sociais, indicando tratar-se de sociedade unipessoal, oportunidade na qual o Juízo proferiu a decisão objeto do presente agravo de instrumento: (...) Em atenção à petição ID 84784972, esclareço que a troca de nomes do titular da EIRELI foi esclarecida no ID 78502196, nos seguintes termos: "Em tempo, corrijo a decisão ID 78502196, para que seja mantida a penhora do capital do executado JORGE LUIS BISPO DA SILVA na empresa “MATEU ULYSSES CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS EIRELI EPP”, visto que houve apenas um troca de nomes, já que dois dos executados se chamam Jorge". De todo modo, como a empresa recebeu a carta de intimação com a informação errada, concedo-lhe novo prazo de 1 (um) mês para a adoção das providências determinadas no ID 78502196. (...) Constata-se que, frustrada a execução do título, o d. Magistrado deferiu a penhora das quotas sociais da sociedade unipessoal Mateus Ulysses Corretora e Administradora de Seguros Eireli EPP, de titularidade do executado, ora agravante. Inicialmente, cabe salientar que a legislação de regência admite a penhora de quotas sociais de sociedade unipessoal limitada por dívida particular do sócio, nos moldes do parágrafo único do art. 1.026[1] do Código Civil e 1.053[2] do diploma civil, o qual aplica-se subsidiariamente à sociedade unipessoal, e do art. 835, IX, do CPC[3]. Necessário esclarecer, ainda, que a penhora das quotas do sócio unipessoal prescinde da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial, pois integram o patrimônio do sócio até o limite de sua contribuição para a sociedade empresarial. Em outras palavras, a penhora de quota social não se confunde com a constrição de bem da sociedade empresarial por dívida do sócio, hipótese em que poder-se-ia cogitar de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. A penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor encontra guarida no disposto no art. 835, inc. IX, do Código de Processo Civil e, diante da inviabilidade de constrição de outros bens, é a medida que se impõe para satisfazer o direito do credor. A penhora das cotas prescinde da desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto se tratam de institutos diversos. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica, há o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio. Por sua vez, na penhora de cotas, a obrigação é satisfeita por um bem de propriedade do próprio devedor. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 2016.00.2.030102-7, 5a T., Des. rel.: Hector Valverde, DJe 21/11/2016). Não obstante, a penhora das quotas sociais constitui medida drástica, motivo pelo qual só pode ser deferida após o esgotamento das medidas voltadas à satisfação do crédito do devedor, diante do preceito insculpido no princípio da conservação da empresa, o que, a priori, não se verifica. Além disso, a legislação processual civil impõe a menor onerosidade da execução, ao determinar que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” (art. 805 do CPC). Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o colendo STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 655, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TODAVIA, É MEDIDA QUE, NOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 1.026, COMBINADO COM O ARTIGO 1.053, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, SÓ PODE SER DEFERIDA EM ÚLTIMO CASO, SE NÃO HOUVER LUCRO A SER DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. "Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores". (REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015) 2. Dessarte, a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou na parte em que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. 3. Com efeito, tendo em vista o disposto no artigo 1.026, combinado com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais correspondentes à devedora, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de sociedade empresária que se encontra em plena atividade, em prejuízo de terceiros, por dívida estranha à referida pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1346712 RJ 2012/0190617-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017) Denota-se, então, que a liquidação das quotas sociais, por débitos estranhos à sociedade empresarial, acarreta a sua descapitalização, o que ocasiona prejuízos aos demais credores da pessoa jurídica, aos fornecedores e aos empregados. A propósito, é nesse sentido o enunciado n. 387 da IV Jornada de Direito Civil, o qual preleciona que “a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou sobre a parte que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa”. Corroborando o entendimento ora exposto, confira-se precedente desta egrégia 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE TITULARIDADE DE SÓCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. MEDIDA GRAVOSA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. DÍVIDA PESSOAL DO SÓCIO. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora do faturamento e de cotas sociais de titularidade do executado (ora agravante) junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada. 2. Constatando-se a devida análise do pedido requerido e a fundamentação, ainda que breve, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. 4. É possível a penhora de quotas sociais de titularidade do executado junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada. No entanto, por ser uma medida extrema, a penhora de quotas sociais deve ser antecedida de outras medidas menos gravosas, como a penhora de eventuais lucros e dividendos a serem percebidos pelo sócio, em homenagem ao princípio da menor onerosidade da execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Considerando que a sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, descabido o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa do sócio executado, visto que este deve ser precedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1270474, 07054467320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em princípio, considerando que a penhora das quotas sociais ocorreu previamente ao esgotamento das medidas prioritárias previstas no art. 835 do CPC, bem como o fato de tratar-se de sociedade unipessoal, cuja exploração do objeto social constitui a única fonte de renda do executado, ora agravante, revelam-se presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Saliente-se, ainda, que a peculiar condição de saúde do ora agravante, comprovada por meio dos atestados médicos colacionados aos autos (IDs 24573089 e 24573087), reforça a urgência da medida, considerando que a sociedade empresarial em questão, pelo o que se apresenta nesse juízo inicial, constitui a sua única fonte de renda. Por esse motivo, a imediata produção dos efeitos da decisão agravada poderá gerar impactos negativos ao quadro clínico do recorrente, pois, conforme relatório médico (ID 24573075), foi diagnosticado com depressão grave, com tendência ao suicídio. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso para obstar, até o julgamento do mérito do presente recurso, os efeitos da decisão agravada no que concerne à penhora das quotas sociais da empresa Mateus Ulysses Corretora e Administradora de Seguros Eireli EPP. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. [2] Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;